Tribunal: STF
Processo: ARE 1591761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REAJUSTE DE PROVENTOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DO RGPS. ART. 57, § 4º, DA LCE Nº 308/2005. LEI COMPLEMENTAR Nº 692/2021. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 1º E 2º DO ART. 31 DA LCE Nº 692/2021. SÚMULAS VINCULANTES Nº 37 E 42. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 40, §8º e 42, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

In casu, embora a legislação estadual remeta o reajuste das pensões a um índice federal, não vislumbro ofensa ao enunciado vinculante 42, que reputa inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Os precedentes do STF que lastrearam a edição do enunciado 42 tratavam de vinculação de vencimentos de servidores estaduais ou municipais, ante a vedação expressa no art. 37, XIII da CF, enquanto a situação em análise visa à atualização de benefício previdenciário para preservar permanentemente seu valor real, nos termos do art. 40, § 8º da CF, havendo, pois, distinção entre o preceito da súmula vinculante 42 e a situação ora apreciada.
Com o advento da Lei Complementar nº 692/2021, ficou assegurado que as pensões dos militares sofreriam atualização a partir da entrada em vigor do novel diploma, passando a ser igual ao valor do s u b s í d i o a o q u a l f a z i a j u s o militar estadual da ativa ou em inatividade, na data do seu falecimento, conforme se observa da leitura do seu art. 5º.
Ocorre que, a revisão das pensões concedidas anteriormente à entrada em vigor da referida Lei, somente poderá acontecer mediante requerimento formal, com efeitos financeiros de acordo com o que disciplina o art. 31, parágrafo1º da Lei nº 692/2021, in verbis:
[...]
No caso dos presentes autos é possível constatar, que a pensão da parte autora lhe foi concedida nos termos da Lei nº 308/2005, então aplicável à situação (ID 134663757 - Pág. 1). Sendo assim, a atualização dos seus proventos deveria ocorrer conforme aquele diploma até o momento da aplicação da Lei que disciplinou a forma de revisão das pensões militares.
No entanto, o que se vê através da análise das fichas financeiras anexadas, é que a pensão da parte autora não foi reajustada de acordo com os índices de reajuste do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme disciplina o § 4º do art. 57 da Lei Complementar nº. 308/2005, permanecendo congelada desde 2018 até abril de 2022 (ID 1134663753 - Pág. 10-25), ocasião em que lhe restou assegurada a revisão de acordo com a Lei nº 692/2021 (ID 134663756 - Pág. 13).
Diante disto, impende a procedência em parte do pedido autoral, no sentido de determinar que o IPERN efetue o pagamento da diferença entre os valores efetivamente recebidos e aqueles que deveriam ter sido pagos da pensão da requerente, conforme os índices de reajuste do Regime Geral de Previdência (RGPS) acumalados desde 2018, em obediência ao disposto no § 4º art. 57 da Lei Complementar nº. 308/2005, referente ao período não alcançado pela prescrição quinquenal, a saber, de 25/10/2019 a dezembro de 2021.
Com o advento da Lei Complementar nº 692/2021, ficou assegurado que as pensões dos militares sofreriam atualização a partir da entrada em vigor do novel diploma, passando a ser igual ao valor do subsídio ao qual fazia jus o militar estadual da ativa ou em inatividade, na data do seu falecimento, conforme se observa da leitura do seu art. 5º.
Ocorre que, a revisão das pensões concedidas anteriormente à entrada em vigor da referida Lei, somente poderá acontecer mediante requerimento formal, com efeitos financeiros de acordo com o que disciplina o art. 31, parágrafo 1º da Lei nº 692/2021, in verbis:
[...]
Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu administrativamente a revisão dos seus proventos nos termos do novel diploma em 28/03/2022, antes de completados 90 dias da sua entrada em vigor.
Diante disto, com base no inciso I do art. 31 retro mencionado, faz jus ao pagamento das parcelas retroativas do reajuste conforme a paridade instituída pela Lei nº 692/2021, desde janeiro de 2022 até abril de 2022, mês anterior à efetiva implantação.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente